Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-65.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MATRIZES DE AVES DESTINADAS À PRODUÇÃO DE OVOS. Sentença de procedência. Recurso do réu, com pretensão de recebimento do recurso no duplo efeito e preliminares de pedido de gratuidade judiciária, cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade e pedido de produção de prova pericial e carência da ação monitória, por alegada iliquidez, incerteza e ilegitimidade do

Ementa:
MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MATRIZES DE AVES DESTINADAS À PRODUÇÃO DE OVOS. Sentença de procedência. Recurso do réu, com pretensão de recebimento do recurso no duplo efeito e preliminares de pedido de gratuidade judiciária, cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade e pedido de produção de prova pericial e carência da ação monitória, por alegada iliquidez, incerteza e ilegitimidade do título em que se baseia. No mérito, pretende a aplicação do CDC ao caso e sustenta exceção de contrato não cumprido, justificando o não pagamento, em razão da entrega de aves de linhagem diferente da adquirida, argumentando ter adquirido aves da linhagem Hysex e ter recebido aves da linhagem Lohmann, cuja produção de ovos é alegadamente inferior. Oportunidade ao apelante, peticionante da gratuidade, para a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, certificado o decurso do prazo. Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, concedido o prazo final e derradeiro de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Inércia do recorrente, certificado o decurso sem manifestação. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.